Tribunal: STJ
Processo: 2241412-53.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949408 - SP (2025/0193899-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AFONSO PENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE
: CLLC PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO ARRIEIRO ELIAS - MG096410
EDUARDO DE CARVALHO LIMA - MG174182
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: PAULO CESAR GUZZO - SP192487
MARIA RITA SOBRAL GUZZO - MG155743
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial devido à ausência de demonstração
de violação ao artigo 917, § 4o, do CPC, e pela incidência do
óbice da Súmula no 07/STJ.
2. As agravantes alegam que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, apontando violação
ao art. 917, § 4o, do CPC.
3. O Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo de primeiro
grau que determinou a emenda da petição inicial para
comprovação da hipossuficiência financeira e discriminação do
valor correto, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido impede o conhecimento do recurso especial.
5. A questão também envolve a análise da necessidade de
demonstração do valor correto nos embargos à execução,
conforme o art. 917, § 4o, do CPC.
III. Razões de decidir
6. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso,
conforme entendimento consagrado pela Súmula 283 do STF.
7. O recurso especial não pode ser conhecido, pois a parte
recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão
recorrida, mantendo-se hígida a decisão mesmo que afastados
os aspectos salientados no recurso.
Documento eletrônico VDA50780492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: dc4c010b-b14c-4305-b0bd-c6dcb83e5e21

8. O mesmo óbice que impede a admissão do recurso especial
pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal, aplica-se
à alínea "c", prejudicando a análise do dissídio.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: dc4c010b-b14c-4305-b0bd-c6dcb83e5e21

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949408 - SP (2025/0193899-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AFONSO PENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE
: CLLC PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO ARRIEIRO ELIAS - MG096410
EDUARDO DE CARVALHO LIMA - MG174182
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: PAULO CESAR GUZZO - SP192487
MARIA RITA SOBRAL GUZZO - MG155743
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial devido à ausência de demonstração
de violação ao artigo 917, § 4o, do CPC, e pela incidência do
óbice da Súmula no 07/STJ.
2. As agravantes alegam que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, apontando violação
ao art. 917, § 4o, do CPC.
3. O Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo de primeiro
grau que determinou a emenda da petição inicial para
comprovação da hipossuficiência financeira e discriminação do
valor correto, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido impede o conhecimento do recurso especial.
5. A questão também envolve a análise da necessidade de
demonstração do valor correto nos embargos à execução,
conforme o art. 917, § 4o, do CPC.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50524663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:52
Código de Controle do Documento: e1a922d4-b348-4734-9392-a65a6b412e54

6. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso,
conforme entendimento consagrado pela Súmula 283 do STF.
7. O recurso especial não pode ser conhecido, pois a parte
recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão
recorrida, mantendo-se hígida a decisão mesmo que afastados
os aspectos salientados no recurso.
8. O mesmo óbice que impede a admissão do recurso especial
pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal, aplica-se
à alínea "c", prejudicando a análise do dissídio.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de demonstração de violação ao
artigo 917, § 4o, do CPC, bem como pela incidência do óbice da Súmula n.o 07/STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Afirma que "O que se discute no Recurso Especial não é a valoração do
conjunto fático-probatório, mas, com efeito, a correta interpretação do art. 917, § 4o,
inciso I do CPC, que estabelece critérios para a admissibilidade dos Embargos à
Execução; A questão jurídica debatida é de direito, passível de revisão pelo STJ,
pois envolve a definição dos requisitos legais para o processamento de Embargos à
Execução" (e-STJ fl. 125).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
No presente processo, as agravantes afirmam, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso,
apontando como violado o art. 917, § 4o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50524663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:52
Código de Controle do Documento: e1a922d4-b348-4734-9392-a65a6b412e54

O Tribunal local decidiu a controvérsia nos seguintes termos (e-STJ fls.
71-73):
O Novo Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98 que a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.
A jurisprudência tem entendido que, embora possível a concessão do
benefício da gratuidade judiciária a pessoas jurídicas em casos
excepcionais, contudo, necessário que seja comprovada a
incapacidade financeira ou insolvência, assim dispõe a súmula 481 do
STJ.
Os embargantes, ora recorrentes, não instruíram o feito principal com
provas da alegada hipossuficiência financeira. Por isso, correto o Juízo
“a quo” em conferir oportunidade para juntada de documentos
comprobatórios da dificuldade financeira.
Ademais, não se acolhe a assertiva de que deve ser primeiro
analisada a alegação de incompetência. No caso, trata-se de
competência relativa que não pode ser reconhecida de ofício,
consoante a Súmula 33, do STJ, e que deve ser arguida na primeira
oportunidade. Saliente-se que existe cláusula de eleição de foro cuja
validade deve ser oportunamente analisada pelo Juízo “a quo”.
Primeiro a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos da
petição inicial, com comprovação do recolhimento das custas iniciais
ou, se o caso, de preenchimento dos requisitos da concessão de
justiça gratuita para a pessoa jurídica. Sem o preenchimento dos
requisitos da petição inicial, não há como analisar os argumentos da
parte.
Correta também a determinação de emenda da inicial para discriminar
o valor que entende correto. É o que preconiza o art. 917, do CPC:
“§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução,
pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na
petição inicial o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente
rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução
for o seu único fundamento;
Documento eletrônico VDA50524663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:52
Código de Controle do Documento: e1a922d4-b348-4734-9392-a65a6b412e54

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz
não examinará a alegação de excesso de execução”.
Necessário ademais, especificar quais as obrigações contratuais que
pretende controverter, até para possibilitar, no momento processual
adequado, diante da matéria controvertida deduzida, a análise da
eventual pertinência da produção de prova pericial contábil.
Merece, pois, ser integralmente mantida a r. decisão agravada.

Ocorre, contudo, que de há muito se firmou o entendimento no sentido
de que: "A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648
/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o
exame das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que
acolhidas, não alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que o Tribunal de origem manteve a decisão
do Juízo de primeiro grau que determinou a emenda da petição inicial para que os
ora agravantes comprovassem a hipossuficiência financeira, entendendo que a
questão da incompetência relativa deveria ser arguida na primeira oportunidade, não
podendo ser reconhecida de ofício e que seria necessária a discriminação do valor
que entendem correto, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.
No recurso especial, a parte recorrente trata apenas da necessidade de
demonstração do valor correto, não impugnando os demais fundamentos, a indicar
que a decisão recorrida remanescerá hígida mesmo que afastados os aspectos
salientados no recurso, de modo que o recurso não pode ser conhecido.
Ademais, o mesmo óbice que impede a admissão do recurso especial
pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal, aplica-se à alínea "c",
prejudicando a análise do dissídio.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50524663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:52
Código de Controle do Documento: e1a922d4-b348-4734-9392-a65a6b412e54

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
CASAMENTO
REALIZADO NO ESTRANGEIRO. ACRÉSCIMO DO SOBRENOME
DO
MARIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRASLADO
DEVE
TRANSCREVER A CERTIDÃO ORIGINÁRIA.
1. Entendimento do Tribunal a quo que não destoa da jurisprudência
desta Corte Superior, orientado no sentido de que o registro civil
brasileiro se limita a reproduzir o casamento formalizado no exterior,
de modo que a retificação do nome deve ser promovida diretamente
no assento de origem, observando-se as regras daquele país,
podendo ser postulado posteriormente a sua averbação perante a
repartição competente do Brasil (REsp n. 1.872.147, relatora Ministra
Nancy Andrighy, DJE de
).
2/6/2020
2. Não tendo o Brasil jurisdição sobre registro civil estrangeiro, no caso
os Estados Unidos da América, cuja retificação deverá ser buscada
em processo próprio naquele país, razão por que deve ser mantido o
acórdão recorrido ante a aplicação, na hipótese, da Súmula 283/STF.
3. Pretensão de ver reconhecida a existência de dissídio
jurisprudencial que tem por objeto a mesma questão aventada sob os
auspícios da alínea "a" do permissivo constitucional, que, por sua vez,
foi obstaculizada pela incidência da Súmula STF n. 283. Assim,
quando remanesce incólume fundamento capaz por si só de manter o
acórdão recorrido, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
identidade jurídica entre os arestos confrontados, requisito
indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea "c".
Recurso especial improvido.
(REsp n. 1.966.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025
Ante o exposto,
do agravo para
conheço
não conhecer do recurso
.
especial
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:52
Código de Controle do Documento: e1a922d4-b348-4734-9392-a65a6b412e54

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.949.408 / SP
Número Registro: 2025/0193899-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10449936820248260100 10902510420248260100 22414125320248260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AFONSO PENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE : CLLC PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : EDUARDO ARRIEIRO ELIAS - MG096410
EDUARDO DE CARVALHO LIMA - MG174182
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : PAULO CESAR GUZZO - SP192487
MARIA RITA SOBRAL GUZZO - MG155743
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50756103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: ffce39a6-d669-4714-b84f-5aa0af71c934

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: ffce39a6-d669-4714-b84f-5aa0af71c934